Tribunal: TCU
Processo: 024.601/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3962/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.601/2017-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeílson de Melo da Silva (CPF XXX.598.463-XX); Adriana Lopes Cavalcanti Garcia (CPF XXX.820.281-XX); Aimar Garcia Sanches (CPF XXX.197.709-XX); Amílton Medeiros Wanderley (CPF XXX.345.887-XX); Ana Beatriz Antônio da Silva (CPF XXX.457.097-XX); André Rocha Marinho (CPF XXX.227.348-XX); Andrea Baldassim Moreno (CPF XXX.323.548-XX); Átila Cagliari Mizerkowski Junior (CPF XXX.961.819-XX); Carlos Henri Gomes (CPF XXX.077.298-XX) e Cláudia Helena Nossack Rizzo Araújo (CPF XXX.180.338-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.